Tribunal: TJDFT
Processo: 0722703-56.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO POR ARREBATAMENTO. DESCABIMENTO. VIOLÊNCIA COMPROVADA. CONCURSO DE AGENTES. CIRCUNSTÂNCIA DEMONSTRADA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. COMETIMENTO DO CRIME DURANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVADA. PREJUÍZO RELEVANTE. ADEQUAÇÃO.
1. Inviável o acolhimento do pedido de desclassificação do crime de roubo circunstanciado para furto por arrebatamento quando a prova produzida, como o depoimento da vítima, corroborado por vídeos do momento da prática criminosa, evidenciam a prática de violência contra a vítima.
2. Deve ser mantida a majorante do concurso de agentes porquanto o conjunto probatório também é apto para demonstrar essa circunstância.
3. Correta a valoração negativa da culpabilidade quando o réu comete novo crime durante monitoramento eletrônico imposto em outro processo, diante da maior reprovabilidade da conduta.
4. Sendo relevante o prejuízo sofrido pela vítima, haja vista que não foi recuperado o telefone celular subtraído, correta a consideração desfavorável das consequências do crime.
5. Apelação não provida.